Tribunal: TCU
Processo: 045.689/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1429/2022-TCU-Primeira Câmara Trata o presente processo de representação formulada pela Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao TCU acerca de possíveis irregularidades na execução do Contrato 810/2020, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -DNIT e a ONG Associação de Centro de Treinamento para Educação Física Especial - CETEFE, que decorreu da Dispensa de Licitação 27/2020, para a prestação de serviços especializados de gestão documental e guarda de acevo. Considerando que restaram esclarecidas as dúvidas acerca da legalidade dos procedimentos de contratação mediante dispensa de licitação da CETEFE, com fundamento no art. 24, inc. XX da Lei 8.666/1993; considerando que ficou comprovado que os serviços contratados estão sendo efetivamente realizados pelos funcionários da CETEFE, inexistindo, portanto, subcontratação ilegal; considerando, ainda, que a alegação de possível superfaturamento no contrato em análise foi tratado no âmbito do TC- Processo 042.430/2021-6 , que não apontou a sua ocorrência; considerando, também, que o sobrepreço verificado em um dos itens foi largamente compensado por ter o valor global do ajuste ficado abaixo do preço de mercado; e considerando, por fim, que não foram identificados indícios de má-fé dos gestores ou tentativa de beneficiar indevidamente terceiros. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; e 237 do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência à Representante e ao DNIT, com o envio de cópia dos pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.689/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.4. Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há